Tribunal: TJSP
Processo: 1001551-90.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Loteamento – Condomínio Atípico – Taxa de Manutenção - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora insistindo nas teses articuladas na inicial – Recurso provido – A Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, considerando julgados prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1280871/SP e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Loteamento – Condomínio Atípico – Taxa de Manutenção - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora insistindo nas teses articuladas na inicial – Recurso provido – A Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, considerando julgados prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1280871/SP e 1439163/SP, e AgInt nos EDcl no REsp no 1.812.571/SP, com fulcro nos artigos 108, inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a reapreciação da questão – Descabimento do apelo da autora - Desligamento dos réus do quadro associativo da autora oportunamente manifestado não pode ser ignorado, sob pena de afronta ao exercício do direito de liberdade associativa - Inexistência de alguma das hipóteses previstas no Recurso Extraordinário no 695.911/SP, em regime da repercussão geral, do STJ - Tema no 492, que permitam a cobrança pretendida pela autora - Recurso desprovido.